Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716856-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: JOSÉ ADILSON BARBOZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I – A cominação de multa por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal, art. 497 do CPC, e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional, por isso deve ser fixada em valor razoável e proporcional, mas não irrisório, diante da sua natureza inibitória. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) 497 e 805, ambos do CPC, argumentando que o cumprimento da decisão depende da atuação de terceiro (Instituição financeira), sobre o qual não possui nenhuma ingerência. Afirma que a medida adequada seria oficiar o Cartório de Registro de Imóveis para transferir os bens à parte contrária, e não fixar a penalidade de multa; c) 537 do CPC, asseverando que a multa não pode se tornar mais vantajosa que o próprio inadimplemento da obrigação, não havendo razoabilidade da nova multa fixada; d) 1.026, § 2o, do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, sendo descabida a imposição de multa. Destaca que estes foram opostos, valendo-se do direito constitucionalmente garantido, visando mostrar a possibilidade de se cumprir a decisão de forma menos gravosa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 497, 537, 805, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] em que pesem as alegações recursais, somente com a fixação da nova multa diária, em valor mais elevado que a anterior, a agravante-executada providenciou o pagamento do Valor Mínimo de Desligamento – VMD, em 28/04/2021 (id. 25948748, págs. 93/4), procedimento que tinha sido determinado judicialmente há mais de ano, razão pela qual improcedem as alegações de inaplicabilidade da multa e de exorbitância da quantia arbitrada [...] o que tange à multa por embargos de declaração protelatórios, art. 1.026, § 2o, do CPC, constata-se que a r. decisão agravada tão somente fixou nova multa destinada a compelir a agravante-executada ao cumprimento da obrigação, a qual, reprise-se, deixou de ser cumprida por mais de ano, e em suas razões não foram apontados quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas tão somente o interesse em que fosse reexaminada a matéria (id. 25948748, págs. 74/92) [...] considerando que a multa diária fixada anteriormente em R$ 1.000,00 não foi suficiente para compelir a agravante-executada ao cumprimento da obrigação, constata-se que a multa arbitrada em R$ 5.000,00, limitada ao valor de R$ 100.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não é excessiva, por isso deve ser mantida” (ID. 27042653). “Ressalte-se, ainda, que a forma menos gravosa de cumprimento da obrigação defendida pela embargante-executada, de oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis para que efetue a transferência do bem para o nome do embargado-exequente, somente poderia ser analisada pelo Juízo a quo após o pagamento do VMD pela embargante-executada, o que somente ocorreu depois da majoração da multa diária” (ID. 28489909). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016